Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços, dado o atraso do voo inicial, com perda de conexão, necessidade de reacomodação do passageiro em novo voo, mas com escala não programada, e ainda, com atraso na restituição de bagagem despachada, há o dever de indenizar os

Ementa:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços, dado o atraso do voo inicial, com perda de conexão, necessidade de reacomodação do passageiro em novo voo, mas com escala não programada, e ainda, com atraso na restituição de bagagem despachada, há o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

2. Dano moral caracterizado. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Danos materiais. Cumpre à ré arcar com as despesas comprovadamente suportadas pelo autor, observado o limite imposto por acordo internacional.

Ação parcialmente procedente. Recurso provido, em parte, para restringir o valor da indenização por danos materiais a R$ 1.234,66 (mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), consoante despesas comprovadamente suportadas pelo autor, observando-se o limite imposto por acordo internacional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005685-64.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES, é apelado GABRIEL OMAR ROMANO ARIDA
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005685-64.2020.8.26.0100 -Voto no 45660
2
Voto n°: 45660
Apel. n°: 1005685-64.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES.: Swiss Internacional Air Lines Ag
APDO :. Gabriel Omar Romano Arida (rep. por seu pai)
Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional
Atraso na restituição de bagagem - Danos morais.
1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços, dado o
atraso do voo inicial, com perda de conexão, necessidade
de reacomodação do passageiro em novo voo, mas com
escala não programada, e ainda, com atraso na restituição de
bagagem despachada, há o dever de indenizar os prejuízos
suportados pelo consumidor.
2. Dano moral caracterizado. Para a fixação do quantum
indenizatório consideram-se as condições econômicas e
sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Danos materiais. Cumpre à ré arcar com as despesas
comprovadamente suportadas pelo autor, observado o limite
imposto por acordo internacional.
Ação parcialmente procedente. Recurso provido, em parte,
para restringir o valor da indenização por danos materiais a
R$ 1.234,66 (mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta
e seis centavos), consoante despesas comprovadamente
suportadas pelo autor, observando-se o limite imposto por
acordo internacional.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 137/142, que julgou procedente a ação, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$
2.159,56, com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática de
Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
o desembolso, além de juros de mora, na forma legal, ou seja, 1% ao mês, a
partir da citação; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária, pelos índices da
Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde a presente data, além de juros de mora, na forma legal,
ou seja, 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A ré apela, fls. 150/160, afirmando que a sentença
desconsiderou a primazia da legislação especial que disciplina o transporte
aéreo internacional (Convenção de Montreal), contrariando o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005685-64.2020.8.26.0100 -Voto no 45660
3
artigo 178 da Constituição Federal e o entendimento vinculante da Tese 210
de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, mesmo
não sendo aplicável a limitação imposta no art. 22, não se pode negar a
incidência dos artigos 19 e 29 da Convenção de Montreal. Argumenta que
tomou todas as medidas a seu alcance para evitar os danos alegados.
Sustenta que o dano material deve ser comprovado e que foi prestada
assistência material ao autor, sendo sua bagagem devolvida em menos de
quarenta e oito horas. Pondera que o valor de R$ 2.159,56 (dois mil, cento
e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) é exagerado, em
relação ao tempo de atraso, o qual foi de responsabilidade da empresa TAP,
haja vista que a reacomodação em novo voo foi realizada junto a esta
companhia. Afirma que não praticou ato ilícito, requerendo a improcedência
da ação. Afirma que o dano moral não foi comprovado, e que meras
frustrações não ensejam o dever de indenizar. Sustenta que a indenização é
indevida, mas, caso seja mantida, postula sua redução segundo o princípio
da proporcionalidade e razoabilidade.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 167/177.
O parecer da d. Promotoria de Justiça é pelo provimento
do apelo, fls. 182/183, e a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar, fls. 197/198.
É o relatório.
Narrou o autor que adquiriu passagem da companhia
aérea ré para voo no trecho Valência (ESP)
São Paulo (BRA), cuja
partida estava prevista para o dia 18.09.19, às 14h50min, com escala em
Zurich (SUI).
Informou, outrossim, que houve atraso no primeiro
trecho, o que ocasionou a perda do voo de conexão, sendo necessária a
reacomodação em novo voo com escala não programada. Além disso, ao
chegar ao destino, dezoito horas após o previsto, foi cientificado quanto ao
extravio de sua bagagem, restituída após dois dias.
Proposta ação para reparação de danos materiais e
morais, sobreveio a r. sentença de procedência e o recurso da companhia
aérea.

De início, destaca-se que o atraso no primeiro trecho
da viagem, bem como a perda do voo de conexão e o extravio da bagagem
do autor restaram incontroversos nos autos.
Portanto, inconteste o dever da ré de prestar as
indenizações requeridas na inicial, haja vista que, na hipótese, responde de
forma objetiva, segundo a teoria do risco da atividade (arts.186, 927, par.
único do CC e ainda, arts. 14 e 17 do CDC), pelos prejuízos suportados pelo
consumidor.
As regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, indicam, seguramente, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005685-64.2020.8.26.0100 -Voto no 45660
4
fatos causaram dor psíquica característica de dano moral, porquanto
frustradas suas expectativas em relação à viagem.
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor,
e não meros aborrecimentos ou dissabores, haja vista que o passageiro,
menor púbere, viajando desacompanhado dos genitores, suportou a atraso
e cancelamento de voo, permaneceu horas aguardando novo embarque em
país estrangeiro, e chegou ao destino final sem sua bagagem.
Salienta-se que no julgamento do RE no 636331, com
repercussão geral, sob a Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dje 13.11.17,
foi definida a tese de que:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor"

Entretanto, colhe-se do voto condutor do V. Acórdão os
seguintes esclarecimentos:

“Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste
debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão
“transporte internacional” é definida no art. 1o da Convenção para Unificação
de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos
seguintes termos:

“2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino,
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja
no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte,
havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que
este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do
território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de
outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da
presente Convenção”.

A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da
Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de
pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22.

O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a
indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A
exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de
limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005685-64.2020.8.26.0100 -Voto no 45660
5
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral”.

Portanto, no caso, não há que se falar em limitação da
indenização devida a título de danos morais.
Quanto ao montante dessa indenização, levando-se em
conta as condições e econômicas e sociais das partes, bem como a
intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente as peculiaridades da lide, o valor fixado pela r. sentença ( R$
5.000,00
cinco mil reais), não se mostra abusivo e condiz com os
precedentes dessa C. Câmara.
Em relação ao dano material, o julgado merece reparo.
Isto porque, não obstante o autor tenha apresentado
comprovantes de despesas realizadas para aquisição de roupas e itens de
higiene, fls. 27/31, o cupom apresentado à fl. 27 não permite identificação
de data, razão pela qual não é possível relacioná-lo às despesas realizadas
em função do extravio da bagagem.
Nessa quadra, cumpre deduzi-lo do montante da
indenização, estimada, assim, em R$ 1.234,66 (mil, duzentos e trinta e
quatro reais e sessenta e seis centavos).
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso,
para restringir o valor da indenização por danos materiais a R$1.234,66 (mil,
duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), consoante
despesas comprovadamente suportadas pelo autor, observando-se o limite
imposto por acordo internacional.
ITAMAR GAINO
Relator